Tribunal: STF
Processo: ARE 1370150
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO Infância e Juventude - Atos infracionais equiparados ao crime de estupro de vulnerável - Recurso ministerial Imposição da medida socioeducativa de internação - Cabimento - Gravidade concreta das condutas - Atos libidinosos perpetrados contra pessoa que, além de apresentar desenvolvimento mental incompleto, ainda manifestou expressa discordância quanto à prática do coito anal, sem, porém, ser atendida - Seriedade, outrossim, das consequências advindas à vítima - Ofendida que experimentou consideráveis traumas e danos de natureza psicológica em virtude da violência sexual sofrida - Condições pessoais do apelado Adolescente que, conquanto portador de transtornos psicológicos, detém plena capacidade de compreender seus atos e autodeterminar-se conforme este entendimento - Peculiaridades da hipótese vertente evidenciadoras, enfim, da necessidade da medida extrema como forma de viabilizar o processo de ressocialização e reeducação do infrator - Apelo ministerial provido."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LIV, 93, inciso IX, e 227, § 3º, inciso V, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Além disso, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    Isso porque, na espécie, a medida socioeducativa de internação realmente se afigura a mais justa e adequada, haja vista a necessidade e excepcionalidade delineadas no caso concreto.



    E isto se dá, primeiramente, diante das circunstâncias em que praticados os fatos em tela, os quais revelam a gravidade concreta dos atos infracionais equiparados ao delito de estupro de vulnerável.



    (...)



    Portanto, indubitavelmente, as circunstâncias e consequências do caso concreto indicam a alta reprovabilidade das condutas em análise e, destarte, evidenciam possuir o representado certo desvio de personalidade, recomendando, assim, maior atenção no tocante ao seu processo de desenvolvimento interpessoal, ressocialização e reeducação, tudo a demonstrar a insuficiência, dadas as especificidades da hipótese sub judice, da adoção de medidas socioeducativas mais brandas.



    Não bastasse isto, tem-se ainda que os atos infracionais perpetrados pelo apelado equiparados ao crime de estupro de vulnerável (e, portanto, praticados mediante violência presumida) encontram-se inseridos no rol taxativo do artigo 122 da Lei nº 8.069/90, mais especificamente, no inciso I do caput do referido dispositivo legal, segundo o qual será cabível a medida socioeducativa de internação quando se tratar 'de ato infracional cometido mediante grave ameaçou violência a pessoa'.



    (...)



    Sendo assim, não há, nos presentes autos, qualquer elemento de convicção tendente a demonstrar, de modo seguro, a suficiência das medidas socioeducativas de liberdade assistida e prestação de serviços comunitários para afastar o representado do pernicioso meio infracional e fortalecer seus vínculos familiares e comunitários, de molde a fomentar a sua gradual reinserção social.



    Em outras palavras, tenho para mim, especialmente diante da gravidade concreta da hipótese sub judice, que a submissão do infrator a medida socioeducativa outra, que não a de internação, seria insuficiente ao processo de reeducação e conscientização para o amadurecimento psicossocial e reinclusão social de que ele necessita.



    (...)



    Destarte, ao menos neste instante, verifica-se que a medida socioeducativa de internação realmente desponta como a forma mais profícua à consecução do desiderato de, a um só tempo, afastar o apelado do nocivo meio infracional e robustecer seus laços familiares e comunitários, promovendo, assim, a sua gradual reinserção social."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).



     



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 16 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente